Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0742109-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES, GUSTAVO LOPES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: PATRICIA AUAD TAVARES QUARIGUAZI DA FROTA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO PARCIAL DE PREPARO PROCESSUAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas), que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 2. Na hipótese, os réus interpuseram recurso acompanhado apenas da guia e comprovante de pagamento das custas (IDs 26459061 e 26459062), deixando de comprovar o pagamento preparo, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95. 3. De acordo com o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque este possui legislação específica sobre o assunto. (AgRg na Reclamação no 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na Reclamação no 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 5. No mesmo sentido, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC. 6. Destarte, uma vez não constatado o pagamento integral do preparo dentro do prazo legal (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995), resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 7. Recurso não conhecido. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NAS 48(QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso inominado ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo. 2. Sustenta que as guias recursais foram devidamente pagas, inclusive o preparo, contudo, por uma falha do sistema não foi registrada a juntada da guia e do seu comprovante de pagamento. Ressalta que na data da juntada do recurso, em 31/05, o sistema registrou problemas técnicos, conforme relatório constante no site deste e. Tribunal. Aduz que o art. 1.007, § 2o do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de complementação com recolhimento em dobro. Pugna para que seja reconhecido “o problema técnico do sistema PJe apresentado e comprovado nos presentes Embargos por meio dos comprovantes de indisponibilidade, com a consequente juntada aos autos do anexo comprovante de preparo no valor de R$ 18,07, determinando-se, por consequência, o conhecimento do Recurso Inominado e seu regular julgamento pela C. Turma Recursal.” 3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. Embora consta no relatório de monitoramento do PJE (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje) a indisponibilidade do sistema no dia 31/05/2021, por 51m 57s, entre 11:41:29 às 12:33:26 (00:51:57), no restante do dia não há menção no referido documento de qualquer inconsistência do sistema. Destaca-se que a recorrente, ora embargante, protocolizou o recurso às 20:43. 5. Além disso, não houve prorrogação do referido prazo para o dia útil seguinte, porquanto a indisponibilidade foi inferior 60 (sessenta) minutos ininterruptos (Resolução no 185/CNJ) 6. O embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo. 7. Consoante consignado nos itens 1 do acórdão impugnado: "1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que deverá ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95)." 8. Com efeito, não há omissão no acórdão que não conheceu do recurso inominado, uma vez que a parte ora embargante (recorrente) a despeito de ter recolhido as custas e preparo antes da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, motivo pelo qual o recurso foi julgado deserto 9. In casu, verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo somente foi juntado aos autos quando do protocolo deste embargo de declaração, em inobservância ao art. 74, § 1, do Regimento Interno da Turma Recursal. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu o recurso. 10. Ressalta-se, conforme esposado nos itens 4 e 5 da decisão colegiada, a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje, que assim dispõe: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV da Constituição, sob o fundamento de que a não comprovação do pagamento das custas ocorreu em virtude de erro no sistema PJE. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 29951105. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Lado outro, em relação à alegada infringência ao art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito